Tribunal: TJDFT
Processo: 0748915-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748915-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DE LIMA SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO O agravante-réu opôs embargos de declaração (id. 67188540) da decisão (id. 66871408) desta Relatoria que lhe indeferiu a gratuidade de justiça requerida neste agravo de instrumento e intimou-o a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. A decisão embargada não foi omissa “ao não considerar que o agravante estava providenciando a documentação que comprova a atual hipossuficiência econômica, bem como ao não reconhecer a possibilidade de concessão de prazo adicional para a regularização da documentação” (id. 67188540, pág. 2). Ao contrário, o pronunciamento foi expresso ao assentar que: “Em 28/11/2024, termo final do prazo concedido, o agravado-autor compareceu aos autos (id. 66757529) para requerer “seja concedido prazo adicional para que a parte agravante possa comprovar sua hipossuficiência, conforme solicitado na intimação de ID 66354923, considerando a dificuldade na obtenção de documentação dentro do prazo de 05 (cinco) dias inicialmente fixado”. O pedido de extensão do prazo de cinco dias não procede, diante da previsão expressa do parágrafo único do art. 932 do CPC, pelo qual “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Diante do acima exposto, a decisão foi clara ao negar o pedido de dilação para cumprir a determinação judicial, embasado em alegada dificuldade na obtenção da documentação, por se tratar de prazo expressamente previsto em lei. Quanto ao fundamento de que o agravante-autor efetuou o pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 728,10 (id. 194445386), ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, a decisão apresenta contradição, pois o agravante é réu na demanda originária, e as custas foram pagas pela parte adversa. Ainda assim, tal circunstância não muda a conclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, pois esse último fundamento foi mais um deduzido, em adição àquele primeiro, para rejeitar a concessão do benefício. Aliado ao já exposto, não é crível que o agravante-réu, que tem a atividade de “Coach” (id. 213008401, autos originários), litiga com Advogado particular e movimenta os valores mensais informados no extrato (id. 67188541), não disponha de R$ 44,13 para efetuar o preparo deste recurso, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a contradição, nos termos acima expostos, mantida, no entanto, a r. decisão embargada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, Intime-se. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora